Tribunal: CARF
Processo: 13063.720361/2018-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO JOSE LUZ DE MACEDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-08-31

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13063.720361/2018-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.504 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de julho de 2021
Recorrente
IMIGRANTE COMERCIO DE ARTIGOS DE DECORACAO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2019
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO DE OFÍCIO. PENDÊNCIA FISCAL.
DÉBITO EM ABERTO CUJA EXIGIBILIDADE NÃO SE ENCONTRA
SUSPENSA. ADE. NECESSIDADE DE PROVA DA REGULARIZAÇÃO
NO PRAZO.
Não comprovado nos autos a regularização dos débitos constantes do Ato
Declaratório Executivo de exclusão, é imperioso a exclusão do contribuinte do
regime simplificado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Lucas Esteves Borges,
Rafael Taranto Malheiros, Bianca Felicia Rothschild, Marcelo Jose Luz de Macedo e Heitor de
Souza Lima Junior (Presidente).
Relatório
Por bem sintetizar os fatos, reproduz-se em um primeiro momento o relatório
constante do acórdão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Porto Alegre
(“DRJ/POA”):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13063.720361/2018-11
Fl. 52
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.504 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13063.720361/2018-11

A empresa Imigrante Comércio de Artigos de Decoração Ltda. foi excluída do Regime
Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional por meio do Ato
Declaratório Executivo - ADE DRF/SAO no 3500254, de 31 de agosto de 2018, com
efeitos a partir de 01/01/2019, em razão de possuir os seguintes débitos com a Fazenda
Pública Federal, cuja exigibilidade não estava suspensa:

O contribuinte teve ciência do ADE por meio do Domicílio Tributário Eletrônico -
DTE-SN em 18/09/2018 (fl. 22) e apresentou tempestivamente, em 17/10/2018, a
contestação à exclusão do Simples Nacional de fls. 2 a 6.
Em sua manifestação, a empresa alega que o Ato Declaratório é nulo por ofensa ao
contraditório e à ampla defesa, já que a autoridade fiscal não descreveu suficientemente
os elementos fáticos que comprovam a ocorrência de qualquer conduta que possa ser
dita como suficiente a justificar a exclusão da impugnante do Simples Nacional, não
podendo se considerar suficiente a menção a dispositivos legais com previsões
generalistas sobre a questão.
Afirma que todas as execuções fiscais movidas pela União Federal em face da
impugnante estão suspensas em razão de parcelamento administrativo, de modo que a
exigibilidade dos créditos exequendos está igualmente suspensa, nos termos do art. 151,
VI, do Código Tributário Nacional.
Assevera que o Relatório de Situação Fiscal de Débitos Previdenciários que junta não
apresenta as competências de 01/2018 a 04/2018 em aberto.
Ao final, requer o julgamento da procedência da impugnação, reconhecendo-se a
ilegalidade da decisão que determinou sua exclusão do Simples Nacional, seja em razão
do ato administrativo ter incorrido em evidente cerceamento de defesa, seja por a
fundamentação fática e legal do mesmo padecer de nulidades e invalidades.
Em sessão de 13/06/2019, a DRJ/POA julgou improcedente a defesa do
contribuinte, nos termos da ementa abaixo reproduzida:
DÉBITOS. EXCLUSÃO DE OFÍCIO. A existência de débitos com a Fazenda Pública
Federal, com exigibilidade não suspensa, não regularizados no prazo legal, é causa de
exclusão de ofício da empresa do Simples Nacional.
Nos fundamentos do acórdão recorrido (fls. 36/ do e-processo):
Fl. 53
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.504 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13063.720361/2018-11

No caso dos autos, a "Consulta débitos após prazo para regularização" juntada à fl. 25
demonstra que, após este prazo, restaram exigíveis os seguintes débitos:

Como se observa, embora os débitos previdenciários junto à RFB, correspondentes às
diferenças entre GFIP e GPS nas competências 01/2018 a 04/2018, não mais
constassem da relação de débitos, os demais permaneceram exigíveis.
Os débitos previdenciários estavam em cobrança na PGFN
na situação ajuizamento/distribuição, conforme pode ser observado tanto no Relatório
Complementar de Situação Fiscal emitido em 17/10/2018 (fl. 20), trazido pela própria
empresa impugnante, como no Relatório Complementar de Situação Fiscal emitido em
26/12/2018 (fl. 26). Ou seja, não se confirmou a alegação de que estariam parcelados.
Irresignado, o contribuinte apresentou recurso voluntário no qual reitera os seus
argumentos de defesa apresentados em sede de manifestação de inconformidade. Afirma que os
dispositivos da Lei Complementar no 123/2006 e da Resolução CGSN no 140/2018 possuem
redação muito ampla para justificar a sua exclusão ao regime simplificado. Ademais, não teria a
Autoridade Fiscal descrito (fls. 41 do e-processo) suficientemente os elementos fáticos que
comprovam a ocorrência de qualquer conduta que possa ser dita como suficiente a justificar a
exclusão da Impugnante do Simples Nacional. Quanto aos débitos inscritos em dívida ativa,
afirma que todos eles já seriam objeto de execução fiscal e que a exclusão do regime seria
medida desproporcional, o que violaria o livre exercício da atividade econômica,
consubstanciado no art. 170, parágrafo único, da Constituição Federal. Alternativamente, caso os
seus pleitos não sejam considerados requer que lhe seja concedida a oportunidade de
parcelamento dos débitos que por ventura possa haver.
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Marcelo Jose Luz de Macedo, Relator.
Tempestividade
Como se denota dos autos, o contribuinte tomou ciência acórdão recorrido em
25/06/2019 (fls. 37 do e-processo), apresentando o recurso voluntário, ora analisado, no dia
Fl. 54
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.504 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13063.720361/2018-11

25/07/2019 (fls. 40 do e-processo), ou seja, dentro do prazo de 30 dias, nos termos do que
determina o artigo 33 do Decreto no 70.235/1972.
Portanto, é tempestiva a defesa apresentada e, por isso, deve ser analisada por este
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).
Mérito
O cerne da presente discussão não demanda maiores complexidades. Trata-se de
exclusão de ofício do Simples Nacional em razão da constatação de débitos fiscais cuja
exigibilidade não se encontra suspensa.
Segundo constatou a instância julgadora a quo, após esgotado o prazo para
regularização das pendências fiscais, o contribuinte não tratou de regularizar os seguintes débitos
(fls. 36 do e-processo):

Identificou-se ainda que eles estavam em cobrança na PGFN na situação
ajuizamento/distribuição, conforme pode ser observado tanto no Relatório Complementar de
Situação Fiscal emitido em 17/10/2018 (fl. 20), trazido pela própria empresa impugnante, como
no Relatório Complementar de Situação Fiscal emitido em 26/12/2018 (fl. 26). Ou seja, não se
confirmou a alegação de que estariam parcelados (fls. 36 do e-processo).
O contribuinte em sede de recurso voluntário reitera a afirmação no sentido de que
os referidos débitos teriam sido parcelados, o que acarretaria na suspensão da sua exigibilidade,
constante redação do artigo 151 do Código Tributário Nacional. Não consta dos autos elementos
a corroborar com as alegações do contribuinte. Causa espécie o fato de o próprio contribuinte
pleitear em pedido alternativo a possibilidade de parcelamento dos seus débitos para que possa
permanecer no regime.
Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-005.504 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13063.720361/2018-11

A legislação do Simples Nacional é bastante clara ao determinar a exclusão do
contribuinte que possua débitos em aberto, como se vê abaixo o que consta da Lei
Complementar no 123/2006:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou empresa de pequeno porte:
[...]
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;
Embora o contribuinte faça pedido expresso para que lhe seja conferida a
possibilidade de parcela os débitos remanescente e assim permanecer no regime simplificado,
inexiste na legislação de regência da matéria previsão nesse sentido. Pelo contrário, ao
contribuinte é conferido o prazo de trinta dias contados da ciência da exclusão para regularização
das suas pendências, o que não foi observado no caso.
Por todo o exposto, voto para negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo

Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital